Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Embargos de Declaração: 1005456-59.2022.8.11.0001
Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargada: RENATA KELEN DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/12/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. HISTÓRICO COLACIONADO AOS AUTOS PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA QUE COMPROVA QUE O APONTAMENTO, OBJETO DOS AUTOS, NUNCA EXISTIU. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, a decisum embargada comporta reforma, porquanto restou omissa no tocante à tese defensiva exposta na contestação e razões recursais, qual seja: inexistência de cadastro, cobrança e inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Com efeito, o acórdão colacionado no ID 141329658 pautou-se na falsa premissa de que a empresa de telefonia defendeu a legitimidade da cobrança, em razão da contratação do serviço de telefonia pelo consumidor, cuja comprovação ocorrera por meio de telas sistêmicas. Ocorre que, ao contrário do afirmado, a tese defensiva foi no sentido de que nunca houve ativação de terminal telefônico no CPF da consumidora, de sorte que nunca existiu cobrança e muito menos a negativação informada na exordial.
4. Instalada a referida celeuma, esta relatora houve por bem converter o julgamento em diligência, determinando que o órgão arquivista trouxesse aos autos o arquivo dos últimos 05 (cinco) anos de negativações em nome do consumidor. E o documento juntado no ID 148919680 comprova que, de fato, a negativação apontada na exordial nunca existiu.
5. Embargos acolhidos com efeito infringentes para prover o recurso inominado apresentado pela empresa Recorrente/Embargante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005456-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATA KELEN DA SILVA - CPF: 045.207.131-37 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022